Tribunal: STF
Processo: AI 629562
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
   violados (Súmulas 282 e 356); controvérsia relativa aos
   requisitos de cabimento do mandado de segurança decidida à luz de
   legislação infraconstitucional; não se presta o recurso
   extraordinário para o exame de ofensa reflexa à Constituição:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.